Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS, VEÍCULOS E IMÓVEIS. SUSCETÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZADOS. REMUNERAÇÃO MENSAL DA DEVEDORA. VALOR MODESTO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA AVALIAÇÃO E PENHORA. INVIABILIDADE. MEDIDA SEM CARGA DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC.
2. Não foram localizados ativos financeiros, veículos e outros bens de propriedade da parte devedora suscetíveis de penhora, para solver o débito exequendo; e a sua remuneração mensal não supera a dois salários mínimos. Nesse cenário, a probabilidade de sua residência ser guarnecida com bens suntuosos é insubsistente. Assim, inviável a expedição de mandado para avaliação e penhora por oficial de justiça de bens móveis no lar da parte executada. Pois, evidencia-se que tal medida servirá apenas para expor a devedora em constrangimento ofensivo a sua dignidade humana, sem nenhuma carga de utilidade para o processo executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.